Tribunal: TJDFT
Processo: 0017226-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0017226-24.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA, GERSON GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: ITAU CORRETORA DE VALORES S/A, EVALDO RUI ROCHA, GERSON GUIMARAES JUNIOR DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID no 38368351, que noticia a realização de nova digitalização integral do processo físico, para sanar os vícios apontados na petição de ID no 37484382, e informa que não foram encontradas as desconformidades alegadas na petição de ID no 38328860, cumpra-se a parte final do despacho de ID no 37534191, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem. Frise-se que as peças processuais relativas à tramitação do feito no Superior Tribunal de Justiça foram juntadas aos autos por meio da certidão de ID no 23300048. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007